Tribunal: TJMT
Processo: 1013409-10.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013409-10.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALCINDO PALHANO - CPF: 012.154.818-02 (APELANTE), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1013409-10.2018.8.11.0003

APELANTE:

ALCINDO PALHANO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INVALIDEZ OU INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DEBILIDADE RESIDUAL NÃO INDENIZÁVEL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez ou incapacidade, pois a debilidade residual decorrente de acidente de trânsito
que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALCINDO PALHANO
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora (ID 45813985).

Em suas razões recursais (ID 45813987), a parte recorrente alega que o fato de não ter ficado com invalidez ou incapacidade não extingue o direito de recebimento da debilidade residual, porquanto devidamente comprovada no

do laudo pericial nos quesitos “ D ” e “ G ”, debilidade residual do membro inferior esquerdo do apelante, com 10 % de disfunção de acordo com a tabela Susep.

Alega, portanto, que o valor total a ser indenizado, conforme a conclusão do Laudo Pericial (Resposta Quesitos - Quesito G), e levando-se em conta a proporcionalidade da Tabela da Susep, é de R$ 945,00 (- Membro inferior esquerdo (70%); - Grau apurado 10%; - Cobertura máxima do sinistro: R$ 13.500,00), acrescidos e juros e multas desde o evento danoso.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o recurso, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 45813991).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ALCINO PALHANO
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
sustentando, em síntese, que no dia 01/07/2012, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos (IDs 25447474 e 25447475).

Em sua inicial (ID 45813496), requereu o julgamento antecipado da lide com a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada existência de invalidez permanente a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da complementação da verba indenizatória do seguro DPVAT.

Contudo, tal irresignação não prospera.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei no 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda a invalidez permanente ou à morte.

Nessa perspectiva, embora tenha restado demonstrado nos autos que a parte apelante foi vítima de acidente automobilístico em 02/08/2015,

onde sofreu fratura em membro inferior, o laudo pericial comprovou a inexistência de invalidez permanente decorrente do aludido acidente, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito (ID 45813977):

“ [...]

Conclusão

1)

O paciente retornou ao trabalho de funileiro após tratamento ortopédico e fisioterapia.

2)

Analisando a tabela da Susep anexa a Lei, consideramos debilidade residual e percentuamos em 10% a disfunção.

3)

Não há incapacidade e a debilidade é residual.

Assim, apesar de noticiar a existência de sequela residual, atesta expressamente que não há invalidez ou incapacidade pelo membro afetado.

A debilidade permanente não se confunde com invalidez permanente, e somente a última figura autoriza o recebimento do seguro obrigatório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO -

INVALIDEZ NÃO CONSTATADA PELO PERITO - REQUISITO INDISPENSÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. É condição indispensável para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da invalidez permanente (art. 3o da Lei no 6.194/74). Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.” (APELAÇÃO CÍVEL No 0016391-22.2015.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 05/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - FRATURA DO ANTEBRAÇO DIREITO - DEBILIDADE PERMANENTE E SEQUELA RESIDUAL - PEDIDO DO AUTOR DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO - LAUDO - INVALIDEZ NÃO VERIFICADA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A debilidade permanente não caracteriza a invalidez permanente indenizável pelo seguro obrigatório DPVAT .
(N.U 0039728-22.2010.8.11.0000, JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/02/2011, Publicado no DJE 02/03/2011)

“INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DEBILIDADE. INVALIDEZ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I - Constatada a debilidade permanente de membro inferior atingido em atropelamento, mas não a invalidez permanente, improcede o pedido de indenização do seguro obrigatório – DPVAT; art. 3o, alínea “b”, da Lei 6.194/74. II - Apelação improvida.”
(TJDFT; RAC 2007091010448-6; Rel. Desa. Vera Andrighi; 1a T. Cível; DJe 13-10-2008).

A
lém disso, o artigo 3o da Lei 6.194/74,
com a redação dada pela Lei no 8.441/92
, prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT apenas nos casos
em que comprovada a invalidez permanente ou a ocorrência de morte
, vejamos:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.”

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não há que ser reformada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020